Tribunal: TJMT
Processo: 1075008-09.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1075008-09.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCELO GABRIEL DA SILVA - CPF: 059.433.511-67 (RECORRENTE), ANTONIO CARLOS CARVALHO FARIA - CPF: 035.182.391-39 (ADVOGADO), Banco Pine S/A - CNPJ: 62.144.175/0001-20 (RECORRIDO), GIOVANNA NOTTI RODRIGUEZ - CPF: 846.323.720-72 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 15.581.638/0001-30 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. QUITAÇÃO ANTECIPADA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. COBRANÇA INDEVIDA DE SALDO REMANESCENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EVOLUÇÃO DO DÉBITO. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, em razão de cobranças insistentes após o pagamento de valor superior ao contratado, realizado com a intenção de quitação antecipada de empréstimo consignado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de demonstração da evolução do débito pelo credor, após pagamento substancial, afasta a exigibilidade do saldo remanescente; (
ii
) definir se a manutenção das cobranças e a necessidade de busca de solução administrativa e judicial configuram dano moral por desvio produtivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Comprovado o pagamento de valor superior ao contratado, incumbia às instituições financeiras apresentar memória de cálculo atualizada para demonstrar eventual saldo remanescente, em observância à inversão do ônus da prova nas relações de consumo.

4. A ausência de demonstrativo idôneo da evolução do débito impede o reconhecimento da legitimidade das cobranças, configurando falha na prestação do serviço por violação ao dever de informação e à boa-fé objetiva.

5. A manutenção de cobranças indevidas, obrigando o consumidor a buscar o PROCON e o Judiciário, caracteriza desvio produtivo, ensejando reparação por danos morais, fixados em R$ 4.000,00, valor que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A ausência de demonstração clara e discriminada da evolução do débito pela instituição financeira, após o pagamento de valor substancial pelo consumidor com intuito de quitação antecipada, torna inexigível o suposto saldo remanescente. 2. A manutenção de cobranças indevidas que obriga o consumidor a despender tempo útil na seara administrativa e judicial configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar por dano moral decorrente do desvio produtivo.

Dispositivos relevantes citados: Art. 319 do Código Civil; Art. 6o, III e VIII, e Art. 4o, II, "d", do CDC; Art. 944 do Código Civil; Art. 55 da Lei no 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1807242/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/08/2019; STJ, REsp 1737412/SE, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 05/02/2019; STJ,
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 21/03/2013; Turma Recursal Cível de MT, RI 1009186-44.2023.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, julgado em 09/04/2024; Turma Recursal Cível de MT, RI 1043808-86.2022.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, julgado em 25/09/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1075008-09.2025.8.11.0001

Origem
: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ

Recorrente
: MARCELO GABRIEL DA SILVA

Recorrido
: FACTA FINANCEIRA S.A.
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e BANCO PINE S/A

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

MARCELO GABRIEL DA SILVA ajuizou reclamação em face de FACTA FINANCEIRA S.A. e BANCO PINE S.A. Noticiou que: a) firmou contrato de empréstimo consignado (no 101046320) no valor de R$ 1.876,86; b) em 24/07/2025, realizou a quitação antecipada do contrato, efetuando o pagamento de R$ 2.634,60 diretamente em favor do Banco Pine; c) apesar da quitação, as rés continuaram a realizar cobranças indevidas por meio de ligações e mensagens. Requereu: a) a declaração de inexistência do débito; b) a cessação das cobranças; c) a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

O juízo singular concluiu que: a) o direito à quitação antecipada, previsto no CDC, pressupõe um procedimento específico, qual seja, a solicitação formal do saldo devedor pelo consumidor à instituição financeira; b) o autor não comprovou ter solicitado o cálculo para quitação, realizando um pagamento unilateral de valor que entendeu ser o correto; c) a transferência de valor sem a emissão de boleto específico pelo credor deve ser considerada como amortização extraordinária, e não como quitação integral; d) não havendo prova da quitação integral, as cobranças de eventual saldo remanescente constituem exercício regular de direito; e) a parte autora também não provou as alegadas cobranças insistentes, de modo que a situação não ultrapassa o mero aborrecimento. Ao final proferiu
sentença
de improcedência.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença impõe um formalismo excessivo, não previsto em lei, ao invalidar a quitação antecipada pela ausência de um boleto específico; b) o pagamento foi feito de boa-fé, diretamente na conta do credor, que tinha o dever de informação e cooperação de comunicar sobre eventual saldo residual, mas se omitiu; c) a continuidade das cobranças por dívida que acreditava estar quitada configura falha na prestação do serviço e gera dano moral
in
re

ipsa
; d) a necessidade de buscar a solução do problema na via administrativa e judicial caracteriza o desvio produtivo do consumidor. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença, julgando procedentes os pedidos; b) declarar a inexistência do débito; c) condenar os recorridos ao pagamento de indenização por danos morais.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Quitação da dívida.

A prova inequívoca do pagamento cabe ao devedor, podendo este, inclusive, reter o pagamento quando o credor se recusar a entregar o comprovante de quitação (artigo 319 do Código Civil).

A propósito:

“(...) 7. Quitação de aluguéis. A prova inequívoca do pagamento cabe ao devedor, podendo este, inclusive, reter o pagamento quando o credor se recusar entregar o comprovante de quitação. Considerando que os documentos juntados nos autos são suficientes como prova da quitação (ID 203706077), a cobrança é indevida. A propósito, assim fundamentou o juízo de primeiro grau: "Vê-se, ainda, que a reclamada apresentou os comprovantes de pagamento dos aluguéis do período que residiu no imóvel (Id 131514109)." (...) (N.U 1025367-54.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024)”

No mesmo sentido: (N.U 1000697-73.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024, publicado no DJE 03/05/2024).

As partes divergem quanto à quitação da dívida do contrato no 101046320.

Nas relações de consumo, o ônus probatório pode ser transferido para o fornecedor dos serviços ou do produto, visto que deve ser proporcionando ao consumidor a facilitação de prova de seus direitos (art. 6o, VIII, CDC).

No caso, o recorrente comprovou o pagamento de R$ 2.634,60 em 24/07/2025 (ID/PJe2 354266982), valor superior ao originalmente contratado, o que revela inequívoca intenção de liquidação antecipada do débito.

A partir desse fato, incumbia às recorridas apresentar memória de cálculo atualizada, apta a demonstrar, de forma discriminada, a composição do suposto saldo remanescente, indicando encargos, amortizações e abatimentos realizados.

Todavia, não há nos autos qualquer demonstrativo idôneo que evidencie a evolução do débito após o pagamento, limitando-se as recorridas a alegações genéricas de inadimplemento, desacompanhadas de prova técnica mínima da subsistência da dívida.

Nesse contexto, a ausência de demonstração concreta do saldo devedor impede o reconhecimento da legitimidade das cobranças, nos termos da Súmula 50 da Turma Recursal, segundo a qual incumbe ao credor comprovar a origem e a higidez do débito.

Vale consignar que em nenhuma das peças de defesa há um esclarecimento explícito sobre a detecção do pagamento de R$ 2.634,60 e qual destinação foi dada a ele, se foi utilizado para amortizar o saldo devedor, se foi estornado ou se ficou retido aguardando identificação, situação em que reforça a tese da parte reclamante.

Ademais, a manutenção das cobranças sem a devida prestação de informações ao consumidor, especialmente após o recebimento de valor substancial, viola o dever de informação (art. 6o, III, do CDC) e os princípios da boa-fé objetiva, configurando falha na prestação do serviço.

Dano moral.

O dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva.

Confira-se:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). (...)” (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

A constatação do tempo do consumidor como recurso produtivo e da conduta abusiva do fornecedor ao não empregar meios para resolver, em tempo razoável, os problemas originados pelas relações de consumo, motivou o desenvolvimento da chamada teoria do desvio produtivo.

De acordo com o precursor dessa teoria, o doutrinador Marcos
Dessaune
, a atitude do fornecedor que se esquiva de sua responsabilidade pelo problema, causando diretamente o desvio produtivo do consumidor, gera a relação de causalidade existente entre a prática abusiva e o dano provocado pela perda do tempo útil.

O tempo é um bem precioso e o consumidor prejudicado pela conduta do fornecedor poderia tê-lo utilizado para o convívio familiar, investimento em cultura e lazer e em atividades profissionais, situação que extrapola os limites da simples contrariedade e caracteriza dano indenizável.

A tese tem sido reconhecida no c. STJ:

“RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TEMPO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL EM AGÊNCIAS BANCÁRIAS. DEVER DE QUALIDADE, SEGURANÇA, DURABILIDADE E DESEMPENHO. ART. 4o, II, "D", DO CDC. FUNÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE PRODUTIVA. MÁXIMO APROVEITAMENTO DOS RECURSOS PRODUTIVOS.TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR.DANO MORAL COLETIVO. OFENSA INJUSTA E INTOLERÁVEL. VALORES ESSENCIAIS DA SOCIEDADE. FUNÇÕES. PUNITIVA, REPRESSIVA E REDISTRIBUTIVA. (...) 7. O dever de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho que é atribuído aos fornecedores de produtos e serviços pelo art. 4o, II, d, do CDC, tem um conteúdo coletivo implícito, uma função social, relacionada à otimização e ao máximo aproveitamento dos recursos produtivos disponíveis na sociedade, entre eles,o tempo. 8. O desrespeito voluntário das garantias legais, com o nítido intuito de otimizar o lucro em prejuízo da qualidade do serviço, revela ofensa aos deveres anexos ao princípio boa-fé objetiva e configura lesão injusta e intolerável à função social da atividade produtiva e à proteção do tempo útil do consumidor.(STJ// REsp 1737412/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/02/2019,
DJe
08/02/2019)”

A manutenção de cobranças após o pagamento substancial realizado pelo consumidor, sem esclarecimento adequado quanto à situação do contrato, obrigando-o a buscar solução perante o PROCON (ID/PJe2 354266986) e posteriormente o Judiciário, configura falha na prestação do serviço e desvio produtivo do consumidor. A situação ultrapassa a simples contrariedade, pois impõe perda de tempo útil e frustração indevida, ensejando reparação.

Quantum indenizatório do dano moral.

Em relação ao quantum indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

“(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)”

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, como a ausência de negativação, a natureza da falha na prestação do serviço e o tempo produtivo despendido pelo consumidor, entendo como razoável e suficiente para a compensação do dano moral a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Este valor está de acordo com os precedentes das Turmas Recursais: N.U 1009186-44.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 12/04/2024, N.U 1043808-86.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023 e N.U 1000109-30.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 19/06/2023, Publicado no DJE 23/06/2023
.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para reformar a sentença objurgada e julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para:

a)
declarar
a inexistência da exigibilidade do débito remanescente vinculado ao contrato no 101046320, ante a ausência de comprovação válida do saldo devedor pelas recorridas.

b)
condenar
as recorridas, de forma solidária, ao pagamento, em favor da parte reclamante, da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, atualizada apenas pela Taxa Selic, a partir da citação, por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ
AgInt
no
AREsp
703055/RS), devendo ser deduzido o IPCA do período entre a citação e a prolação desta decisão (arbitramento do dano moral, cf. Súmula 362 do STJ), para não haver
bis in
iden
(STJ
AgInt
no
AREsp
2059743/RJ).

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026